Tribunal: TCU
Processo: 012.543/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9084/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 13337/2020-TCU-Primeira Câmara , para que: Onde consta: ".... ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, ....", Passe a constar: "... ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente , ....", 1. Processo TC- Processo 012.543/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Wilson Wanderlei Vieira (CPF XXX.823.518-XX). 1.2. Interessado: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (33.665.647/0001-91). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Federal dos Tecnicos Industriais 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Antenor Alves de Sousa Junior (28.221/OAB-CE) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.